Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ESCRIVÃO. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO118. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.
2.1.Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
2.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário deve se limitar tão somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema n. 485/STF).
3.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, tocando e interferindo no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes do STF e STJ.
4. Ausência de demonstração de que a questão impugnada e a respectiva resposta da banca examinadora estejam eivadas de erro grosseiro, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida.
4.1. Intervenção judicial que não se admite, por ensejar invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos citados princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados.